Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701035-26.2021.8.07.0008 Número do processo na origem: 0701035-26.2021.8.07.0008 APELANTE: YOSHIHIKO HORINO, FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE APELADO: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE, YOSHIHIKO HORINO DESPACHO Ciente da prevenção informada por meio da petição ID 33902177. Assim, encaminhem-se os presentes autos ao Gabinete do Desembargador Mario-Zam Belmiro. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora